Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-39.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009517-39.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GEORGE ANDRADE ALVES - CPF: 293.830.268-12 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA - CNPJ: 00.131.779/0001-84 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO UTILIZAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTO ESGOTADO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CONSTATAÇÃO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – ALEGAÇÃO MACULADA PELA PRECLUSÃO – ACLARATÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há que se falar em obscuridade, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Verifica-se a omissão no caso de o Acórdão não abordar argumentos e elementos dispostos no recurso que deriva os Aclaratórios.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Construtora Nascimento Ltda
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 45721455, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Embargante em face do
Estado de Mato Grosso
, sendo que a decisão apenas afastou a condenação em honorários advocatícios que foi realizada.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao Agravo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso, já que não analisou todos os argumentos que tinham o objetivo de afastar a prescrição, o que impera na reforma do
decisum
.

Embora intimado, o Recorrido não apresente contrarrazões, consoante a certidão de ID nº 50661533.

A Procuradoria-Geral de Justiça, de forma prévia, já se manifestou acerca da ausência de interesse com o presente caso, o que torna dispensável sua intimação neste momento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020